Tribunal: TCU
Processo: 032.560/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11502/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.560/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Ofrante Inacio (XXX.451.887-XX); Bianca Guimaraes Peixoto Castro (XXX.356.077-XX); Claudia Cristina Coelho Augusto (XXX.218.747-XX); Cleonice Lopes Rodrigues (XXX.964.687-XX); Eliana Rodrigues Costa (XXX.985.607-XX); Guilherme Vasquez Feteira do Vale (XXX.407.647-XX); Juliana Calvet Kallenbach Aurencao (XXX.569.957-XX); Mariana Guimaraes Ribeiro Serpa (XXX.029.767-XX); Marta Rocha Silva (XXX.664.157-XX); Viviane Akerman Stefanelli (XXX.067.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.